Tribunal: TJPA
Processo: 0013678-68.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013678-68.2019.8.14.0061

APELANTE: JOSUE GONCALVES MESQUITA, ANTONIO CARLOS CORSINO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FORMA TENTADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DAS VETORIAIS DE CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 17 DO TJPA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL RELATIVA AO HORÁRIO NOTURNO E À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). OMISSÃO NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. NECESSIDADE DE REFAZER A DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE 1/3. READEQUAÇÃO DAS PENAS. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME:
Apelações interpostas por corréus condenados por roubo majorado tentado. Alegações de excesso na primeira fase da dosimetria e de omissão quanto ao redutor da tentativa.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
(i) Idoneidade da fundamentação empregada na valoração negativa das vetoriais de culpabilidade, circunstâncias e consequências;
(ii) possibilidade de extensão ao corréu (art. 580 do CPP);
(iii) omissão na aplicação da causa de diminuição da tentativa;
(iv) necessidade de refazer a dosimetria com adequação proporcional.

RAZÕES DE DECIDIR:
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal e sem apoio fático suficiente, violando a Súmula 17 do TJPA. A culpabilidade e as consequências do crime foram negativadas sem demonstração concreta de premeditação ou de efeitos extraordinários. Apenas parte da vetorial circunstancial subsiste, em razão do horário noturno e da vulnerabilidade da vítima. Como o vício é objetivo, estendem-se os efeitos ao corréu. Reconhecida a modalidade tentada e constatada a omissão na aplicação do redutor do art. 14, parágrafo único, impõe-se a redução mínima de 1/3, ante o iter criminis avançado. Refaz-se integralmente a dosimetria, chegando-se ao patamar de 3 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa para cada réu.

DISPOSITIVO:
Apelações parcialmente providas para readequar a dosimetria, com extensão dos efeitos ao corréu, mantida a condenação quanto ao mais.

TESE:
A fundamentação inidônea da pena-base, fundada em elementos inerentes ao tipo penal ou sem prova concreta, deve ser afastada; constatada omissão na aplicação da causa de diminuição pela tentativa, impõe-se o refazimento da dosimetria com a redução correspondente, estendendo-se o provimento ao corréu quando o vício é objetivo.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES:
Art. 59, art. 65, III, “d”, art. 157, §2º, II, art. 14, II e parágrafo único, todos do CP; art. 580 do CPP.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
Súmula 17 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0013678-68.2019.8.14.0061
, em que figuram como apelantes
Antônio Carlos Corsino Cardoso
e
Josué Gonçalves Mesquita
e, como apelado, o
Ministério Público do Estado do Pará
.

Acordam os Desembargadores que compõem a
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em

DAR PARCIAL PROVIMENTO às apelações
,
para
refazer a dosimetria das penas
, nos termos do voto do Desembargador Relator,
com extensão dos efeitos ao corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal
, restando fixadas as penas definitivas em

3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, para cada réu,
mantida a sentença condenatória quanto ao mais
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOSUÉ GONÇALVES MESQUITA
e
ANTÔNIO CARLOS CORSINO CARDOSO
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que julgou parcialmente procedente a ação penal e
condenou ambos pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal
, fixando a pena definitiva em
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de
50 dias-multa
, conforme consta da sentença juntada aos autos.

Segundo a peça acusatória e o relato constante da sentença, os réus, no dia 17/12/2019, por volta de 20h50, tentaram subtrair, mediante grave ameaça, a bolsa da vítima Ellenicy da Silva e Silva, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, havendo reconhecida a forma tentada. A materialidade e autoria foram analisadas na fase instrutória, com destaque para os elementos colhidos no inquérito e reproduzidos em juízo.

Interposto recurso pelo acusado
JOSUÉ GONÇALVES MESQUITA
(
ID 28662769)
, sustenta a defesa, em síntese, que houve
error in judicando
na dosimetria da pena, afirmando que a magistrada reconheceu a tentativa, mas
deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal
, o que, segundo a tese, configura nulidade por ausência de fundamentação. Requer, assim, o redimensionamento da pena com aplicação do redutor legal, entre 1/3 e 2/3, conforme exposto nas razões juntadas aos autos.

O acusado
ANTÔNIO CARLOS CORSINO CARDOSO
, também por meio de sua defesa, insurge-se igualmente contra a sentença, alegando, de início,
excesso na primeira fase da dosimetria
, sustentando a inexistência de fundamentos concretos para a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Aduz, ainda, a necessidade de aplicar o redutor máximo relativo à tentativa, defendendo que não houve inversão da posse da res e que a reprimenda deve ser reduzida com observância do disposto no art. 14, parágrafo único, do Código Penal. As razões recursais encontram-se regularmente juntadas
ao ID 28662776
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões a ambos os recursos, pugnando pelo
desprovimento
. Quanto ao recurso de JOSUÉ, sustenta que não há nulidade e que a tentativa já teria sido considerada na fixação da pena, inexistindo fundamento para nova redução.

Relativamente ao recurso de ANTÔNIO, afirma que a dosimetria foi devidamente fundamentada e que a valoração negativa das circunstâncias judiciais decorreu de elementos concretos, sendo incabível a reforma pretendida.

Os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, entendendo que assiste razão ao apelante ANTÔNIO CARLOS CORSINO CARDOSO quanto à pena-base, mas não quanto ao mais; opinou ainda pelo conhecimento e desprovimento do recurso de JOSUÉ GONÇALVES MESQUITA, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações.

A defesa de
Antônio Carlos Corsino Cardoso
sustenta, inicialmente, que a sentença incorreu em excesso na primeira fase da dosimetria, afirmando que a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime carece de fundamentação idônea, na medida em que utilizou elementos inerentes ao tipo penal ou desprovidos de comprovação concreta. Requer, por conseguinte, a fixação da pena-base no mínimo legal. No mérito, pleiteia também a aplicação da causa de diminuição pela tentativa, prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

A defesa de
Josué Gonçalves Mesquita
, por sua vez, limita sua irresignação à ausência de aplicação da referida causa de diminuição, afirmando que, embora a magistrada tenha reconhecido a forma tentada na capitulação e na narrativa dos fatos, não procedeu ao correspondente redutor na fase própria da dosimetria, ocasionando pena incompatível com o regime trifásico.

Passo ao exame.

Da análise das circunstâncias judiciais

Cumpre assentar, preliminarmente, que a fixação da pena-base envolve discricionariedade vinculada do magistrado, devendo ser exercida com base em fundamentação concreta e observância dos parâmetros do art. 59 do Código Penal e dos princípios constitucionais da individualização e da proporcionalidade. A intervenção desta instância revisora não se presta à substituição do juízo técnico do sentenciante, mas corrige hipóteses em que a fundamentação se mostra inidônea, genérica ou apoiada em elementos que não autorizam juridicamente o acréscimo punitivo. A Súmula nº 17 desta Corte estabelece que elementos inerentes ao tipo penal não podem ser utilizados para agravar a pena-base, o que impede, por exemplo, o uso da grave ameaça como vetor negativo em delitos de roubo. À luz dessas premissas, examino as circunstâncias judiciais valoradas na sentença.

A sentença atribuiu valoração negativa à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime. No que tange à culpabilidade, a sentença afirma que os réus teriam agido com premeditação, o que teria intensificado a reprovabilidade da conduta. Todavia, essa conclusão não encontra amparo no conjunto probatório. Não há qualquer demonstração de planejamento prévio, de escolha antecipada da vítima ou de organização que extrapole o que ordinariamente se verifica em delitos patrimoniais cometidos em coautoria. A mera presença de dois agentes não constitui, por si só, premeditação. Trata-se de elemento que integra a própria dinâmica da conduta descrita, sem singularidade que autorize a exasperação da pena-base. Desse modo, a negativação da culpabilidade carece de fundamentação idônea e deve ser afastada.

No tocante às consequências do crime, a assertiva sentencial de que o crime teria causado “abalo psicológico” à vítima e contribuído para disseminar insegurança na comunidade é fundamento que não subsiste posto que não ultrapassa as consequências genéricas inerentes ao tipo de roubo praticado com grave ameaça. Para que a vetorial pudesse ser valorada negativamente, seria necessária demonstração de consequências extraordinárias e concretas — como trauma documentado, necessidade de tratamento psicológico ou prejuízos materiais ou imateriais específicos — o que não se verifica. Assim, igualmente deve ser afastada a negativação das consequências.

Diversamente, no que se refere às circunstâncias do crime, a fundamentação apresenta elementos parcialmente idôneos. De fato, a sentença menciona, entre outros pontos, a grave ameaça, o horário noturno e a vulnerabilidade da vítima, mulher sozinha no momento da abordagem. A grave ameaça, contudo, constitui elementar do tipo penal do art. 157, caput, sendo vedado seu emprego para agravar a pena-base sob pena de bis in idem. Entretanto, o horário noturno e a condição de vulnerabilidade da vítima são circunstâncias concretas que efetivamente ampliam o desvalor da conduta, pois facilitam a ação criminosa e aumentam a fragilidade da vítima. Essas particularidades, presentes nos autos, autorizam a manutenção da valoração negativa apenas quanto ao ponto específico relacionado ao contexto fático mais gravoso — e somente nesta extensão. Assim, restando apenas um vetor desfavorável, a pena-base deve ser reduzida, mantendo-se incremento moderado e proporcional, em patamar não superior a um sexto, para refletir adequadamente o maior desvalor da conduta.

Cumpre observar que a irregularidade identificada na fundamentação da sentença quanto às circunstâncias judiciais é de natureza objetiva e não decorre de particularidade subjetiva de apenas um dos acusados. Assim, ainda que apenas Antônio Carlos tenha impugnado a fixação da pena-base, o vício atinge igualmente a situação jurídica de Josué Gonçalves Mesquita. Impõe-se, portanto, a extensão dos efeitos do provimento, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, garantindo tratamento isonômico a ambos.

Da causa de diminuição da tentativa

Superada a primeira fase, examino a questão relativa à ausência de aplicação da causa de diminuição da tentativa.

A magistrada reconheceu expressamente que o crime ficou na forma tentada, tanto na capitulação (“art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II”) quanto na fundamentação, onde afirma que o bem não saiu da esfera de vigilância da vítima. No entanto, ao proceder à dosimetria, limitou-se às três fases tradicionais, fixando a pena-base, aplicando a atenuante da confissão e, em seguida, majorando a reprimenda pelo concurso de pessoas, encerrando a operação sem aplicar a redução obrigatória prevista no art. 14, parágrafo único.

Não se sustenta a tese de que a diminuição teria sido implicitamente considerada em fase anterior. A estrutura dosimétrica está claramente delineada na sentença, com cada etapa devidamente fundamentada, inexistindo qualquer menção à aplicação da fração redutora da tentativa. A inclusão do art. 14, II na capitulação e o reconhecimento do crime tentado na fundamentação apenas evidenciam que a magistrada tinha ciência da modalidade tentada, tornando ainda mais patente a omissão na aplicação da correspondente minorante.

Pelo exposto, a omissão é objetiva e deve ser sanada em grau recursal, aplicando-se a redução de 1/3 a 2/3 conforme o iter criminis percorrido. Considerando que os agentes empregaram grave ameaça com uso de revólver e a execução foi interrompida apenas porque a vítima conseguiu impedir a subtração, mostra-se adequada a fração mínima de 1/3.

Diante disso, impõe-se refazer a dosimetria.

Da nova dosimetria

Considerando que apenas uma circunstância judicial remanesce desfavorável (circunstâncias do crime, pela vulnerabilidade da vítima e horário noturno), a pena-base deve ser fixada em patamar moderadamente acima do mínimo, pelo incremento de um sexto, chegando-se a 4 anos e 8 meses de reclusão e 33 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, que, embora sem especial relevância para a elucidação dos fatos, revela colaboração mínima do apelante, razão pela qual reduzo a pena em seis meses, tornando-a provisória de 4 anos e 2 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Na terceira fase, presente o concurso de pessoas, majoro a reprimenda em um terço, alcançando 5 anos e 6 meses de reclusão e 40 dias-multa. Na fase final, diante da inequívoca modalidade tentada, aplico a redução mínima de um terço, compatível com o iter criminis desenvolvido, resultando na pena definitiva de
3 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa
, para cada réu.

Ante o exposto,
dou provimento parcial às apelações, para refazer a dosimetria nos termos acima delineados, com extensão dos efeitos a ambos os acusados, mantendo-se quanto ao mais a sentença condenatória
.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 24/02/2026